Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006386-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JAIR FERNANDES DE MELO - CPF: 317.744.071-91 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DE DISPENSA DE PRODUÇÃO DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa da perícia grafotécnica, determinada de ofício pelo Juízo de origem em ação envolvendo controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em contrato, e manteve a obrigação de pagamento dos honorários periciais, mesmo diante do desinteresse manifestado pelo Requerido/Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir se é possível a dispensa da perícia grafotécnica determinada de ofício diante da manifestação de desinteresse pela parte Requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo legítima a determinação da perícia grafotécnica mesmo sem a anuência de uma das partes.

4.
A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura justifica a realização da prova pericial, necessária para a formação do convencimento do magistrado, destinatário final da prova.

5.

O artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia é determinada de ofício, como no caso dos autos, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

6.

A manifestação posterior do Agravante pelo desinteresse na prova pericial não é suficiente para afastar a necessidade de sua produção, já que a perícia foi considerada essencial para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia determinada de ofício pelo juízo, ainda que impugnada por uma das partes, deve ser realizada se necessária ao julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A,
contra a decisão de id. 184287647, proferida na ação de origem n. 1008433-98.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
JAIR FERNANDES DE MELO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de dispensa da prova pericial formulado pelo Agravante, mantendo a determinação contida na decisão de saneamento (id. 109246261) e intimando o Recorrente para depositar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários periciais.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que manifestou seu desinteresse na realização da perícia, porém o juiz
a quo
não acolheu o pedido, determinando o prosseguimento dos trabalhos periciais.

Alega que não pode ser imposto o ônus de prosseguir com uma pericia a qual manifestou desinteresse, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, posto que as regras do ônus da prova não se confundem com a obrigatoriedade pela realização da prova pericial.

Requer a suspensão da decisão que impôs ao Agravante a obrigatoriedade de produzir prova pericial até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada

que não acolheu o pedido de dispensa da perícia formulado pelo Recorrente.

O pedido liminar foi indeferido (id. 272856361).

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para dispensa da perícia determinada, ante o desinteresse manifestado pelo Requerido/Agravante.

Verifica-se que após a decisão que saneou do feito (id. 109246261 - origem), na qual foi determinada a realização de perícia grafotécnica, o Agravante se manifestou posteriormente apresentando o rol de quesitos (id. 109796530 – primeiro grau).

Em seguida, o Recorrente discordou dos valores fixados para os honorários periciais (id. 109935013 - origem), contudo o Magistrado singular manteve o valor estipulado e intimou o Requerido para efetuar o pagamento (id. 128863327), tendo este pleiteado a dispensa da produção desta prova (id. 131944899). Entretanto, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, esclarecendo que a perícia foi determinada de ofício (id. 184287647).

Posto isso, em que pese o alegado pelo Agravante, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, nos termos do artigo 370 do código de Processo Civil,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
de modo que se o Juízo
a quo
entendeu que a perícia é necessária ao julgamento da demanda,
não há qualquer irregularidade quanto à decisão que determina a realização dos trabalhos periciais, ainda que a parte Requerida/Agravante não concorde com a produção de tal prova.

Destaca-se que o magistrado singular esclareceu que
“a produção da prova pericial grafotécnica foi determinada por este juízo, conforme decisão saneadora constante no id. 109246261, em razão da controvérsia estabelecida acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato discutido”
.

Registra-se que nesses casos, em sendo determinada a perícia de ofício pelo Juízo, as despesas relativas devem ser rateadas por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITORIA – DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IRRESIGNAÇÃO CONQUANTO AO RATEIO DAS CUSTAS – VERBA HONORÁRIA RATEADA ENTRE AS PARTES, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA, QUANDO A PERÍCIA FOR DETERMINADA DE
OFÍCIO
- EXEGESE DO ART. ART. 95 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Pode o
juiz
, de
ofício
, determinar a realização de perícia, quando a matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida.
Determinada a prova
pericial
de
ofício
pelo
juiz
, os honorários serão rateados pelas partes, na proporção de 50% para cada, conforme inteligência do art. 95 do CPC. (N.U 1030851-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS
. PROVA
PERICIAL
DETERMINADA DE
OFÍCIO
. RATEIO ENTRE AS PARTES. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários
periciais
serão suportados pela parte que houver requerido a prova ou serão rateados entre as partes quando a prova for determinada de
ofício
ou requerida por ambas. 4. A fixação dos honorários
periciais
exclusivamente ao exequente contraria a regra do artigo 95 do CPC, pois a prova foi determinada pelo
juízo
, cabendo, portanto, o rateio dos custos entre as partes. 5. O entendimento jurisprudencial majoritário confirma que, quando a perícia é determinada de
ofício
, deve-se aplicar a regra do rateio, salvo se houver parte beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese em que o Estado arcará com a parcela correspondente.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais reforça a aplicação do artigo 95 do CPC, determinando que os custos da perícia sejam divididos entre as partes, sempre que a produção da prova não for requerida exclusivamente por uma delas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Quando a prova
pericial
é determinada de
ofício
pelo
juízo
, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC. 2. A fixação do pagamento integral dos honorários
periciais
a apenas uma das partes, sem justificativa legal, contraria a norma processual e a jurisprudência dominante. (N.U 1031097-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO DO BEM – DIVERGENCIA DE VALORES – PROVA
PERICIAL
DETERMINADA DE
OFÍCIO
– RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada ‘de
ofício
’ pelo magistrado, consoante disposição expressa do artigo 95 do CPC/2015. De igual forma, sendo o
juiz
o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. (...). (N.U 1022842-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (Destaquei).

Assim, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025